Tribunal: TJSP
Processo: 1011965-95.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada – Embargos declaratórios acolhidos em parte, sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011965-95.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SPCIA 01-EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são embargados VALDEMIR
LUIZ PAVAN e ADRIANA POMPERMAYER PAVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011965-95.2018.8.26.0011/50000
2
VOTO No 51224
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011965-95.2018.8.26.0011/50000
São Paulo
EMBARGANTE Spcia 01 Empreendimento Imobiliário Ltda.
EMBARGADOS Valdemir Luiz Pavan e Adriana Pompermayer Pavan
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão verificada

Embargos declaratórios acolhidos em parte, sem alteração do
julgado.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 711/716
dos autos principais, sustentando Spcia 01 Empreendimento Imobiliário Ltda. ser ele
omisso quanto à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e quanto à
incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado. Intimados, não houve
manifestação dos embargados.
É o relatório.
Sabidamente, “Os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao
ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo
com o espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira
contribuição da parte em prol do devido processo legal” (Embargos de Declaração em
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento no 163.047 - PR, 2a Turma do Supremo
Tribunal Federal, v. un., Rel. Min. Marco Aurélio, em 18/12/95, DJ de 8/3/96, pág. 6223).
Na esteira do precedente citado, acolhem-se os presentes embargos para
sanar a omissão apontada somente no que tange ao termo inicial de incidência dos juros de
mora.
Neste aspecto, a pretensão da embargante de que os juros de mora incidam a
partir do trânsito em julgado da sentença deve ser claramente afastada, já que o contrato foi
rompido por culpa exclusiva das promitentes vendedoras, ou seja, a embargante e a corré.
No mais, o Acórdão é expresso no sentido de que é aplicável ao caso o do
Código de Defesa do Consumidor, não importando para que fim os compromissários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011965-95.2018.8.26.0011/50000
3
compradores, de vulnerabilidade manifesta frente à empreendedora, adquiriram o imóvel.
Acolhem-se em parte os presentes embargos de declaração, sem alteração
do julgado.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator